Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA REGISTRADA NO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 270 DO CPC. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA N. 160/2017. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. INÉRCIA. OMISSÃO ESTABELECIDA COMO PRESSUPOSTO PARA INCIDÊNCIA DE REGRA AUTORIZADORA DO INDEFERIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR PELO JUIZ. ART. 485, I, DO CPC. DEVER DE AGIR DESATENDIDO. VÍCIO NÃO SANEADO QUE DÁ ENSEJO À EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA LEGAL ESTABELECEDORA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO, VIA IMPRENSA OFICIAL, DO AUTOR, PESSOALMENTE, OU DE SEU PATRONO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsão da Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. No âmbito deste TJDFT, a matéria encontra disciplina na Portaria do Gabinete da Corregedoria n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
2. O autor, instituição financeira parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, registrou ciência da determinação para regularizar a representação processual no sistema PJe no dia seguinte à prolação da decisão, mas deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da ordem que lhe fora dirigida. Ao deixar de atender ao mencionado comando judicial, desobedeceu a regra posta no art. 321 do CPC, com o que incorreu em omissão estabelecida pelo ordenamento jurídico processual civil como pressuposto de incidência da norma penalizadora expressa no parágrafo único do referido artigo, a qual autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz.
3. Segundo o preceptivo inserto no art. 76 do CPC uma vez verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, sendo certo que no caso de descumprimento da determinação, o processo será extinto se a providência couber ao autor (§ 1o, I). 3.1. Na espécie sub judice, o demandante não logrou sanar o vício de representação processual, a despeito de ter sido ofertado momento para tanto, atraindo, deste modo, a incidência do regramento ora referido.
4. No caso concreto não se verificam os pressupostos autorizadores da incidência da regra legal que estabelece a necessidade de intimação pessoal do autor ou de seu advogado pelo DJe. Aqui, por força do princípio da causalidade que decorre de vínculo normativo expresso no art. 485, I, do CPC, a inércia da parte, após regular intimação, dá causa ao indeferimento da peça vestibular.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.